Tribunal: TJES
Processo: 5000443-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DA FAZER, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO
BÁSICO
À SAÚDE
E À DIGNIDADE HUMANA
. OBRAS DE INFRAESTRUTURA
. RECURSO PROVIDO
.

1)
O fornecimento de energia elétrica, como bem se sabe, constitui serviço público indispensável e essencial à sobrevivência, razão pela qual o seu não oferecimento implica ofensa a direito básico de saúde e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

2)
A partir da leitura da Resolução da ANEEL nº 414/10, não se identifica, em nenhum de seus comandos, regra que condicione a ligação de energia elétrica à regularidade do loteamento. E isso se justifica, porque questões relativas à irregularidade são afetas ao poder de polícia da Administração Pública, de modo que, uma vez demonstrada que a ocupação da área é de boa-fé, o morador não deve ser privado de serviço considerado absolutamente indispensável à saúde e à vida.

3)
Havendo, no mesmo loteamento, diversas residências já abastecias pelo serviço da concessionária de energia elétrica, não se afigura justificável a alegação de que o fornecimento de energia na unidade residencial da parte não prescindiria de obras de infraestrutura por parte do Poder Público, na medida em que é presumível a existência de rede de distribuição próxima ao imóvel.

4)

Sendo assim, compete à concessionária suportar os custos das obras de infraestrutura, consoante se depreende do art. 40 da sobredita Resolução da ANEEL nº 414/10.

5)
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000443-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILMAR BARBOSA NASCIMENTO

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DA FAZER, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO
básico
À SAÚDE E À DIGNIDADE HUMANA.
OBRAS DE INFRAESTRUTURA
. RECURSO PROVIDO
.

1)
O fornecimento de energia elétrica, como bem se sabe, constitui serviço público indispensável e essencial à sobrevivência, razão pela qual o seu não oferecimento implica ofensa a direito básico de saúde e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

2)
A partir da leitura da Resolução da ANEEL nº 414/10, não se identifica, em nenhum de seus comandos, regra que condicione a ligação de energia elétrica à regularidade do loteamento. E isso se justifica, porque questões relativas à irregularidade são afetas ao poder de polícia da Administração Pública, de modo que, uma vez demonstrada que a ocupação da área é de boa-fé, o morador não deve ser privado de serviço considerado absolutamente indispensável à saúde e à vida.

3)
Havendo, no mesmo loteamento, diversas residências já abastecias pelo serviço da concessionária de energia elétrica, não se afigura justificável a alegação de que o fornecimento de energia na unidade residencial da parte não prescindiria de obras de infraestrutura por parte do Poder Público, na medida em que é presumível a existência de rede de distribuição próxima ao imóvel.

4)

Sendo assim, compete à concessionária suportar os custos das obras de infraestrutura, consoante se depreende do art. 40 da sobredita Resolução da ANEEL nº 414/10.

5)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O agravante se insurge em face de decisão
que,
em sede de
ação
de obrigação de fazer
,

in
deferiu o pedido de
fornecimento de energia elétrica
em sua
unidade residencial, na comunidade Carapina, Município de Pedro Canário
.

Pois bem. O fornecimento de energia elétrica, como bem se sabe, constitui serviço público indispensável e essencial à sobrevivência, razão pela qual o seu não oferecimento implica ofensa a direito básico de saúde e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Na hipótese, segundo se depreende das contrarrazões recursais, o serviço de ligação de energia elétrica no imóvel do recorrente não fora realizado porque, como ainda não houve a regularização formal da Comunidade Carapina, em Pedro Canário, ainda se faz necessária a realização de obras de infraestrutura, por parte do Poder Público Municipal, para a implantação do serviço.

Nada obstante, não se verifica elementos empíricos concretos que confirmem a legitimidade da negativa apresentada pelo agravado.

A partir da leitura da Resolução da ANEEL nº 414/10, não se identifica, em nenhum de seus comandos, regra que condicione a ligação de energia elétrica à regularidade do loteamento. E isso se justifica, porque questões relativas à irregularidade são afetas ao poder de polícia da Administração Pública, de modo que, uma vez demonstrada que a ocupação da área é de boa-fé, o morador não deve ser privado de serviço considerado absolutamente indispensável à saúde e à vida.

Do mesmo modo, também não se afigura justificável, a princípio, a alegação da concessionária recorrida de que o fornecimento de energia na unidade residencial do agravante não prescindiria de obras de infraestrutura por parte do Poder Público, na medida em que nem sequer é controvertido na contraminuta a afirmativa contida na inicial de que diversas residências na comunidade Carapina já possuem energia elétrica instalada. Ou seja, é presumível a existência de rede de distribuição próxima ao imóvel.

Sendo assim, compete à concessionária suportar os custos das obras de infraestrutura, consoante se depreende do art. 40 da sobredita Resolução da ANEEL nº 414/10. É de se conferir:

Art. 40. A distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada:

I - mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço ou melhoramento na rede em tensão igual ou inferior a 138 kV; ou

II - em tensão inferior a 2,3 kV, ainda que seja necessária a extensão de rede em tensão igual ou inferior a 138 kV.

Vale ressaltar que, em caso similar, a egrégia 2ª Câmara Cível desta Corte adotou idêntica posição, como subsegue:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. VIZINHOS USUFRUEM DO BENEFÍCIO. EXTENSÃO DA REDE JÁ EXISTENTE NO LOCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O Recorrido ajuizou a demanda em epígrafe postulando fosse a Recorrente obrigada a efetuar a ligação de energia elétrica em sua propriedade rural, alegando que todos os seus vizinhos a possuem, bem como haver realizado obras instalando poste e transformador, inexistindo motivos para a negativa do fornecimento de energia elétrica postulado. II. Na hipótese, verifica-se não constituir ônus desproporcional à Recorrente a extensão da rede à propriedade do Recorrido, porquanto a Concessionária não realizará obras de investimentos para tal, haja vista que se limitará à extensão da rede já existente no local para atingir o imóvel do Autor, não constando, inclusive, na negativa administrativa (Id. 1685639), fundamentação referente a eventual ônus financeiro que a Concessionária possa suportar em razão do pedido de ligação.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5005331-44.2021.8.08.0000, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2023)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para determinar o
fornecimento de energia elétrica
n
a
unidade residencial
do agravante
, na comunidade Carapina, Município de Pedro Canário
.

Julgo prejudicado os embargos interpostos contra a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.